Tribunal: TJSP
Processo: 2241438-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação declaratória de nulidade de deliberação condominial c.c. cobrança e responsabilização civil - Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que deferiu medida liminar para suspender o exercício da função de síndico, suspensão de efeitos de deliberações assembleares tomadas em 22.2.2025 e a apresentação pela administradora de planilha detalhada do débito - Administradora

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação declaratória de nulidade de deliberação condominial c.c. cobrança e responsabilização civil - Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que deferiu medida liminar para suspender o exercício da função de síndico, suspensão de efeitos de deliberações assembleares tomadas em 22.2.2025 e a apresentação pela administradora de planilha detalhada do débito - Administradora que não tem interesse em defender os direitos do então síndico, que, posteriormente, renunciou ao cargo – Recurso não conhecido quanto a esse tema – Ausente presença dos requisitos autorizadores da medida liminar quanto aos outros temas – Ausente razão para desconsiderar, nesse momento, o quanto deliberado pela maioria da coletividade condominial decidiu conceder ao então síndico a mesma isenção que já vinha sendo praticada aos anteriores, com efeitos retroativos à data de sua primeira eleição – Ausente urgência na apresentação de planilha pela administradora – Recurso provido, na parte conhecida.